Tribunal: TJES
Processo: 5030185-84.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030185-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAITON FIGUEREDO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5030185-84.2023.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: CLAITON FIGUEREDO DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUE O AUTOR AFIRMA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE INTERNET FIXA DA REQUERIDA. INDICA QUE, EM 08/11/2023, A SUA INTERNET PAROU DE FUNCIONAR. ADUZ QUE AGENDOU VISITA TÉCNICA DA REQUERIDA, MAS ESSA NÃO COMPARECEU E NÃO RESOLVEU O PROBLEMA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. AO FINAL, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$26.400,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE REALIZOU TODOS OS REPAROS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE FORMA TEMPESTIVA E QUE HOUVE RESSARCIMENTO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. ADUZ QUE AGENDOU UM ATENDIMENTO NO DIA 14/11/2023, MAS O AUTOR RECUSOU O ATENDIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HAVER MAIS O PROBLEMA. POR FIM, ALEGA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para determinar que a Requerida providencie o restabelecimento do serviço de internet fixa contratado pelo Autor, razão pela qual ratifico a decisão de ID36080975. A cobrança de astreintes decorrente do descumprimento da decisão liminar deve ser objeto de cumprimento de sentença. Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO OS AUTOS PROCESSUAIS, ENTENDO QUE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. EXPLICO. CONSIDERANDO QUE A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO, CABE À RECORRENTE, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO CASO EM ANÁLISE, TENHO QUE O AUTOR COMPROVOU, À INICIAL, TER BUSCADO APOIO JUNTO À EMPRESA RECORRENTE PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS. VEJA QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SE COMPROVA, AINDA, PELA RECLAMAÇÃO NO PROCON (ID. 10123403) E PELA PRÓPRIA RESPOSTA DA RECORRENTE AO ÓRGÃO (ID. 10123403 - Pág. 3), NA QUAL ADMITE PROBLEMAS TÉCNICOS NA REGIÃO ONDE O AUTOR RESIDE SEM, CONTUDO, APRESENTAR SOLUÇÃO EFICAZ. DE MAIS A MAIS, A EMPRESA RECORRENTE NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR O FORNECIMENTO CONTÍNUO DO SERVIÇO DE INTERNET AO CONSUMIDOR, SEJA NA VELOCIDADE DE CONEXÃO CONTRATADA OU, AO MENOS, NOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGIDOS PELA ANATEL. A RECORRENTE JUNTOU AOS AUTOS APENAS TELAS SISTÊMICAS INDICANDO O PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO. NO TOCANTE À VALIDADE DE JUNTADA DAS TELAS SISTÊMICAS, IMPERIOSO DESTACAR QUE ESTAS, DESPROVIDAS DE OUTROS ELEMENTOS “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). DESTA FEITA, ENTENDO QUE A RECORRENTE NÃO SE INCUMBIU DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC, NEM MESMO INSTRUIU A CONTESTAÇÃO COM DOCUMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE AFASTAR AS PRETENSÕES AUTORAIS OU APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTAÇÃO APTA A EMBASAR SUAS ALEGAÇÕES; VERIFICO QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO SENDO POSSÍVEL ALEGAR QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PARA MAIS, CONSIDERANDO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O ABALO PSICOLÓGICO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR, ENTENDO QUE OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, CONFIGURANDO VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE RECORRIDA, QUE FAZ JUS A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO ACESSO À INTERNET NA VIDA COTIDIANA. ESTANDO AS FATURAS ADIMPLIDAS, NÃO DEVE SER O CONSUMIDOR PRIVADO DE USUFRUIR DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZOS MORAIS – TAL COMO IDENTIFICADO NO CASO EM ANÁLISE. NESSE SENTIDO DISPÕE A JURISPRUDÊNCIA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO:
Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, APESAR DE O CÓDIGO CIVIL NÃO ESTABELECER CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA TÊM UTILIZADO 4 (QUATRO) CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) GRAVIDADE DO DANO; 2) GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. DESTARTE, O MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SER ESTABELECIDO DE ACORDO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE REPARAR O DANO, INIBIR EVENTUAIS E FUTUROS ATOS DANOSOS, E, SIMULTANEAMENTE, NÃO CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE INDENIZADA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO
A QUO
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR MANTÊ-LO INALTERADO, NA FORMA DO ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
DE OUTRO LADO, INSURGE-SE A PARTE RECORRENTE EM RELAÇÃO ÀS
ASTREINTES
FIXADAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTUDO, VERIFICO QUE O VALOR FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
FOI ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, NÃO MERECENDO QUALQUER RETOQUE A SENTENÇA DE 1º GRAU. ADEMAIS, NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO TAL PLEITO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (QUINHENTOS REAIS)

EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)